Tribunal: TJPA
Processo: 0030305-19.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0030305-19.2013.8.14.0301

APELANTE: ELENY MAURA BARBOSA PEIXOTO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CIVEL Nº 0030305-19.2013.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

EMBARGANTE: BANCO BMG S/A

ADVOGADO: PAULO ANTONIO MULLER – OAB/RS13449

EMBARGADO: ELENY MAURA BARBOSA PEIXOTO

ADVOGADO: SERGIO AUGUSTO AZEVEDO ROSA - OAB/PA 11.203

RELATOR:

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. MULTA POR RECURSO PROTELATÓRIO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. INADMISSIBILIDADE. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que aplicou multa de 5% com base no art. 1.021, § 4º, do CPC, ao reconhecer o caráter manifestamente protelatório de agravo interno interposto. Sustenta a ausência de fundamentação quanto à aplicação da penalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o conhecimento de embargos de declaração opostos sem o prévio recolhimento da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, e se houve omissão no acórdão quanto à fundamentação da conduta protelatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prévio recolhimento da multa imposta é pressuposto de admissibilidade dos embargos de declaração, conforme art. 1.021, § 5º, do CPC, salvo para as hipóteses de gratuidade de justiça ou Fazenda Pública.

4. O acórdão embargado apresentou fundamentação expressa sobre o caráter manifestamente protelatório do agravo interno, destacando a repetição dos argumentos já enfrentados, a ausência de impugnação específica e o desrespeito aos deveres processuais.

5. O recurso interposto limitou-se à repetição de fundamentos já rejeitados, configurando tentativa de rediscussão e procrastinação do andamento processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento:
1. A ausência de prévio recolhimento da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, impede o conhecimento dos embargos de declaração, salvo para os beneficiários da gratuidade de justiça e a Fazenda Pública. 2. É legítima a aplicação da multa por interposição de agravo interno manifestamente protelatório quando demonstrada a repetição de fundamentos já analisados e rejeitados no decisum agravado.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em não conhecer do Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BMG S.A., em face do acórdão de id. 27699678, assim ementado:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR FRAUDE EM EMPRÉSTIMO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível da autora, reformando sentença de improcedência e condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

A autora foi vítima de duas fraudes distintas envolvendo empréstimos consignados não contratados, resultando em descontos indevidos em seus proventos e posterior inscrição em cadastro de inadimplentes (SERASA), sem que houvesse negativações anteriores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) é cabível a responsabilização objetiva da instituição financeira por danos morais decorrentes de fraude cometida por terceiros;

(ii) o dano moral se configura in re ipsa em caso de inscrição indevida; e

(iii) a existência de negativações anteriores poderia afastar o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes ocorridas no âmbito da prestação de seus serviços, conforme art. 14 do CDC e a teoria do risco do empreendimento (STJ, REsp 1.199.782/PR).

5. A inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação específica de prejuízo (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2257643/SC).

6. A existência de negativações prévias legítimas foi afastada com base em documentos constantes nos autos, o que torna inaplicável a Súmula 385 do STJ.

7. A alegação de restituição dos valores descontados não afasta o dever de indenizar, dada a falha na prestação do serviço bancário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Instituições financeiras respondem objetivamente por danos morais decorrentes de fraudes cometidas por terceiros, quando demonstrada falha na prestação do serviço.

2. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes caracteriza dano moral in re ipsa, sendo prescindível a prova do prejuízo concreto.

3. A ausência de outras inscrições legítimas contemporâneas afasta a aplicação da Súmula 385/STJ".

Inconformada, a instituição Bancária interpôs no id. 27925542, o presente recurso de Embargos de Declaração, aduzindo em resumo que o acórdão embargado é omisso em relação a fundamentação acerca da demonstração do carater protelatorio apto a ensejar a codenação

da multa disposta no art. 1.021 §4º do CPC .

Alega que o acórdão embargado, ao aplicar a multa de 5% (cinco por cento) sobre

o valor atualizado da causa, com base no artigo 1.021, § 4º do Código de Processo Civil, o fez sem a devida e específica fundamentação acerca do caráter manifestamente protelatório do Agravo Interno interposto por esta Embargante.

Ao final pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para fins de se afastar a condenação da multa imposta.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id.

28660289.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

Ab initio, ressalto que os embargos não merecem conhecimento.

Nos termos do art. 1.021, § 5º, do CPC, o prévio recolhimento da multa prevista no § 4º do referido artigo é pressuposto objetivo de admissibilidade de qualquer impugnação recursal, não se conhecendo do recurso manejado sem esse pagamento.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA DO § 4º DO ARTIGO 1.021 DO CPC. RECOLHIMENTO PRÉVIO. OBRIGATORIEDADE. 1
. Nos termos do § 5º do artigo 1.021 do CPC, o prévio recolhimento da multa prevista no § 4º do mesmo artigo é pressuposto objetivo de admissibilidade de qualquer impugnação recursal, não se conhecendo do recurso interposto sem a comprovação do pagamento. Precedentes 2. Agravo interno não provido. (AgInt nos EAREsp 1788087/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/02/2022, DJe 03/03/2022)

PROCESSUAL CIVIL. TERCEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS QUARTOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA MULTA IMPOSTA. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. NOVOS DECLARATÓRIOS COM NÍTIDO INTUITO PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO QUE SE IMPÕE. ART. 1.026, §§ 3º E 4º, DO CPC/2015. EMBARGOS REJEITADOS COM MAJORAÇÃO DA MULTA. 1 . Nos termos do art. 1.026, § 3º, do CPC/2015, o não recolhimento da multa cominada com fundamento no mesmo dispositivo legal impede o conhecimento dos recursos manejados posteriormente. 2. Nos termos do § 5º do art. 1.021 do CPC/2015, a interposição de qualquer recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, exceção feita à Fazenda Pública e ao beneficiário da justiça gratuita, que farão o pagamento ao final. 3. Embargos de declaração rejeitados, com majoração da multa para 10% sobre o valor atualizado da causa. (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AREsp 1010535/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 21/02/2022).

Outrossim, ainda que a embargante tivesse providenciado o recolhimento prévio da

multa, não merece prosperar o mérito recursal. Explico.

A Embargante se insurge quanto a condenação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no artigo 1.021, § 4º do Código de Processo.

No ponto, o acórdão embargado se manifestou expressamente acerca da fundamentação para condenação da embragante na multa prevista no art. art. 1.021, §4º, do CPC, ante o seu carater protelatório, nos seguintes termos:

“(...) Ressalto que além das advertências prévias, acerca do manejo de recurso manifestamente improcedente, verifico que a Petição de Agravo Interno é de idêntico teor da que foi objeto de análise pela decisão monocrática, de modo que, não apenas violou o dever de impugnação específica, como também configurou expediente protelatório, a exigir a imposição de multa (...)” –

ID.

27699678 - Pág. 9.

O recurso de Agravo interno interposto pela Embargante mostrou-se manifestamente inadmissível, de modo que sua improcedência foi de tal forma evidente, que a simples interposição do recurso já é tido, de plano, como abusiva ou protelatória.

A parte embargante foi devidamente advertida e ainda assim preferiu interpor o recurso, insistindo na tese de ausência de dano moral por emprestimo fraudulento, obtidos por meio de fraudes bancárias.

Não bastasse isso, também insiste na tese de não ocorrência de dano moral em razão da inscrição indevida do nome da embargada nos cadastros de proteção ao crédito por divida inexistente.

Questões estas já de pleno conhecimento por qualquer operador do direito, cujo entendimento consolidado das cortes constitucional e infra constitucional, já foram firmadas no sentido de caracterização do dano moral, em ambas as situações acima descritas.

A rediscussão incessante dessas duas teses da Embargante, põe de lado, a toda evidência, a cooperação de uma prestação jurisdicional em tempo razoável.

De modo que, o intuito protelatório da presente insurgência torna o presente recurso manifestamente inadmissível a ensejar a aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC.

Luiz Guilherme Marinoni, referindo-se ao citado dispositivo de lei, anotou:
“[...] nesse caso há dever de imposição da multa, na medida em que com isso o legislador busca resguardar a seriedade na interposição do recurso, evitando a proliferação de recursos meramente protelatórios ou temerários (trata-se, portanto, de técnica voltada não só a promoção da boa fé processual, art. 5º, CPC, mas também a concretização do direito ao processo com duração razoável, arts. 5º, LXXVIII, CF, e 4º, CPC).

Condenado o agravante, a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção do beneficiário de gratuidade judiciária e da Fazenda Pública, que farão o pagamento ao final (art. 1.021, § 5º, CPC) ( Novo Código de Processo Civil comentado/ Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Matidiero. 2ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1082 - grifou-se)”
.

De igual modo, a Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que se revela protelatório o agravo interno que se limita a aduzir aquilo que já constava dos autos e que foi devidamente repelido pela decisão agravada, sem nada acrescentar.

Além disso, não se perca de vista que a improcedência do Agravo Interno foi de tal forma evidente que a sua simples interposição já é tida, de plano, como abusiva ou protelatória.

Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração,
ante a ausência do

prévio recolhimento da multa prevista no § 4º do art. 1021 do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 24/11/2025